Tribunal: TJBA
Processo: 8117893-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117893-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Advogado(s):
IGOR MACEDO FACO

APELANTE/APELADO: A. J. L. E. L.

Advogado(s):
JESSICA ASSUNCAO CUNHA

IVZ

RECURSOS SIMULTÂNEOS.
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL
.
PLANO DE SAÚDE.
CRIANÇA.
TRANSTORNO
GLOBAL
DO
DESENVOLVIMENTO
. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
.
CUSTEIO. IMPOSIÇÃO.
PSICOPEDAGOG
IA
.
COBERTURA. LIMITAÇÃO. AMBIENTE CLÍNICO. REDE CREDENCIADA. INSUFICIÊNCIA. TRATAMENTO EM CLÍNICA PARTICULAR.
POSSIBILIDADE. CUSTEIO INTEGRAL.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
INDENIZAÇÃO. VALOR.
MAJORAÇÃO
.
ADMISS
IBILIDADE.

SENTENÇA.
REFORMA PARCIAL
.

I – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, devendo as cláusulas restritivas ser interpretadas de forma mais favorável ao beneficiário e reputadas abusivas quando impedirem o tratamento eficaz da enfermidade coberta.

II – Comprovada, por relatório médico, a necessidade de tratamento multidisciplinar para menor portador de TEA, déficit de atenção e esquizofrenia, impõe-se o custeio das terapias prescritas, sem limitação de sessões ou método, conforme a legislação de regência, a regulamentação da ANS e a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

III – A psicopedagogia possui cobertura obrigatória e ilimitada, pelas operadoras de plano de saúde, por integrar sessões de psicologia, mas afasta a obrigação para acompanhamento em ambiente escolar e ou domiciliar ou realizado por profissional de ensino, salvo se houver previsão contratual.

IV – Demonstrada a insuficiência da rede credenciada, é devida a realização do tratamento em clínica particular, com custeio integral pela operadora de saúde, a título de reembolso ou pagamento direto ao prestador do serviço, em razão da inexecução adequada da obrigação contratual.

V – A recusa injustificada ou a imposição de obstáculos à cobertura do tratamento indispensável à saúde de menor em condição de vulnerabilidade configura dano moral indenizável, impondo-se a majoração do valor fixado na origem para atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação.

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº 8117893-52.2023.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
s
e
Apelados
, simultaneamente, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e A. J. L. E. L.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
DA RÉ E
A
O RECURSO DO AUTOR

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA